Tribunal: TJMT
Processo: 0001815-71.2019.8.11.0038
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001815-71.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 595.063.261-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIETE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 014.491.911-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001815-71.2019.8.11.0038

APELANTE: GILSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA REAL DINÂMICA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional –, milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001815-71.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GILSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gilson Pereira dos Santos
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06 [descumprimento de medidas protetivas].

Em suas razões, a defesa requer a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001815-71.2019.8.11.0038

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
GILSON PEREIRA DOS SANTOS

foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito descrito no art. 24-A, da Lei Maria da Penha [descumprimento de medidas protetivas].

A denúncia está vazada, em síntese, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de abril de 2018, por volta das 20h, na Rua C, nº 23, quadra C, bairro loteamento Daury Riva, cidade de Araputanga/MT, GILSON PEREIRA DOS SANTOS descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ofendida ELIETE PEREIRA DOS SANTOS.

Segundo se apurou, após um episódio de ameaças e injúrias praticado pelo denunciado em face de sua irmã (código 107906), foram deferidas, no bojo dos autos de Código nº 99471 medidas protetivas de urgência em desfavor de GILSON PEREIRA DOS SANTOS, a partir de requerimento de ELIETE PEREIRA DOS SANTOS sendo que ambas as partes foram devidamente intimadas da decisão judicial (vide certidão de ref. 7 – Processo de código 99471).

Consta que, no dia dos fatos, GILSON PEREIRA DOS SANTOS manteve contato e se aproximou da ofendida, na medida em que se deslocou de carro, acompanhado de [...] Adriana, até a residência da vítima, sendo que, em frente ao imóvel, efetuou manobra arriscada com o veículo, conhecida como “cavalo de pau”, tudo com o propósito de intimar ELIETE PEREIRA DOS SANTOS.

Ademais, na mesma data, GILSON PEREIRA DOS SANTOS efetuou ligação para ELIETE PEREIRA DOS SANTOS, desrespeitando, assim, a determinação judicial de proibição de manter contato com a ofendida”.

Aos dias 5.4.2019,
ELIETE PEREIRA DOS SANTOS
compareceu à delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrências, noticiando que:

“tem recebido ameaças de seu irmão, Gilson. Que [...]
recebeu uma ligação de seu irmão
, este querendo parabenizar a mãe pelo aniversário de ontem.
A comunicante atendeu a ligação
e Gilson teria dito “vou encher sua boca de bala, não quero conversar com você [...]” e que iria dar um remédio para dopar a mãe; ele quis falar com a mãe e Eliete colocou o celular no viva-voz e ouviu a conversa. Gilson teria dito para a mãe pegar os documentos e que iria buscá-la para ir para casa dele. Eliete diz que Gilson é uma pessoa muito agressiva; Eliete desconfia que ele ainda tem arma de fogo em casa; e ele disse a Eliete “você sabe nosso sobrinho, Edmilson, como é”; Eliete entendeu como se Edmilson pudesse fazer algo contra sua vida a mando de Gilson. Segundo a comunicante, sua mãe, Maria Elza, quer continuar sob os cuidados de Eliete, e que também sua irmã, Elizete, que é especial, quer continuar morando com Eliete”.

Na delegacia,
ELIETE
relatou os fatos nos seguintes termos:

“QUE a declarante afirma que cuida da sua mãe, Sra. MARIA ELZA de 80 anos e de sua irmã especial de 34 anos e que as duas moram em sua casa;
QUE afirma que ontem foi aniversário de sua mãe e recebeu uma ligação do seu irmão GILSON,
o qual ligou para parabenizar a mãe e conversou normalmente com a mãe e também com a irmã, porém, falou para elas ia buscá-las para morar com ele, mas que não era para dizer isso para a declarante e toda essa conversa a declarante ouviu, pois tinha colocado o celular no viva-voz; QUE a declarante relata que depois a sua mãe passou o telefone para ela, e quando ela atendeu o seu irmão disse que ia buscar a mãe e a irmã para passar uns três ou quatro dias com ele; QUE afirma que o seu irmão ainda disse que na verdade ele ia buscar a mãe e a irmã para ele cuidar e morar com ele e que ele não tinha que tratar isso com a declarante, e os
dois acabaram discutindo por telefone
; QUE a declarante relata que na discussão o seu irmão disse "eu vou aí e vou encher a sua boca de bala e você conhece o nosso sobrinho ADIMILSON e sabe como ele é”, bem como o GILSON ainda disse "você e o vagabundo do seu marido só ficam comendo o dinheiro da minha mãe e estou indo aí para resolver";
QUE a declarante afirma que os xingamentos e as ameaças foram somente contra ela e que o Gilson não ameaçou sua mãe e nem a sua irmã
; que a declarante tem muito medo do irmão e acredita que ele possa ser capaz de fazer alguma coisa contra ela; QUE afirma não é a primeira vez que ele a ameaça, porém das outras vezes ele não fez nada; QUE a declarante afirma que essa ligação foi ouvida apenas por sua mãe e por sua irmã, mas a sua mãe tem uma doença, que a declarante não recorda o nome, e que essa doença a deixou "deficiente mental" e ela não entende as coisas direito e esquece tudo que ouve e a sua irmã é interditada, pois tem deficiência mental e não compreende as coisas direito; QUE a sua mãe também tem câncer, problemas de coração e faz hemodiálise;
QUE a declarante afirma que as ameaças são somente por ligação
; QUE a declarante deseja as medidas protetivas de urgência; QUE a declarante afirma que não sabe o endereço do seu irmão e que sabe apenas que ele mora em Campo Novo do Parecis”.

A vítima representou criminalmente contra o autor dos fatos e, na mesma oportunidade, requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo juízo singular nestes termos:

“[...] APLICO, de IMEDIATO, ao suposto ofensor/autor do fato GILSON PEREIRA DOS SANTOS, as seguintes medidas:

1. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente a APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA, fixando o limite mínimo de distância de 50m (cinquenta metros) entre este(s) e o agressor/autor do fato, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/06, art. 22, III, “a”;

2. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente o CONTATO COM A OFENDIDA, por qualquer meio de comunicação, justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/06, art. 22, III, “b";

3. A PROIBIÇÃO de determinadas condutas, especificamente FREQUENTAÇÃO DE DETERMINADOS LUGARES, NA HIPÓTESE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, a qual é justificada pelos fatos narrados com o pedido de proteção - Lei n. 11.340/06, art. 22, III, “c”.

GILSON foi intimado em 9.4.2018 [Num. 156338678 - Pág. 25].

No dia 10.4.2018, a ofendida compareceu perante o Fórum de Araputanga [secretaria da vara], informando que
“na data de 10/04/2018 por volta das 20:00hrs, o Sr. Gilson Pereira dos Santos e a Sra. Adriana Pereira da Silva, compareceram as portas de sua residência de carro, intimidando-a, já que a mesma já apanhou da Sra. Adriana”
[Num. 156338678 - Pág. 30]
.

Em
13/12/2018
, ELIETE PEREIRA DOS SANTOS foi ouvida pela autoridade policial sobre o descumprimento das medidas protetivas por parte do seu irmão. Contou que GILSON foi até sua casa, mas que não se falaram pessoalmente, porque ele estava dentro do carro em frente à residência. Disse que Gilson ligou para ela e, por ligação telefônica, ambos discutiram. Confira-se:

“Que a declarante relata que no dia 05/04/2018 solicitou medidas protetivas em desfavor do irmão GILSON PEREIRA DOS SANTOS, em razão de ameaças que havia sofrido; QUE após isso, no dia 10/04/2018, a declarante foi até o Fórum para comunicar que naquele dia o irmão dela havia descumprido a Medida Protetiva e ido até a casa dela, na companhia da filha dele, a ADRIANA, e que o
GILSON estava de carro e "deu um cavalinho de pau" em frente a casa dela, para intimidá-la, porém nesse dia eles não chegaram a conversar pessoalmente, o que aconteceu foi que o GILSON ligou para ela e eles discutiram por telefone;
QUE relata que no dia seguinte foram até o Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade e, posteriormente, até a Defensoria Pública a fim de ver os assuntos referente a mãe deles, que fica sob os cuidados da declarante;
QUE depois disso eles nunca mais conversaram e o GILSON nunca mais foi na casa dela
; QUE apenas a ADRIANA, vai algumas vezes na casa da declarante, mas sem ter nenhum problema [...]”.

Em seu interrogatório policial, realizado no dia
28.2.2019
, o réu negou ter ido à residência da ofendida, justificando não saber o endereço dela. Disse que, no dia dos fatos, ligou para sua mãe, por ser aniversário dela. Afirmou que tinha ciência das medidas protetivas de urgência contra ele. Vejamos:

“Que o interrogando
afirma que sequer sabe o endereço de ELIETE
; QUE perguntado se no dia 10/04/2018 o interrogado foi na casa de ELIETE, na companhia de ADRIANA, e intimidou ELIETE realizando "cavalinho de pau" com o carro em frente à residência, respondeu que não;
QUE o interrogado reafirma que não sabe onde ELIETE mora e nunca foi na casa
; que no dia
10.4.2018 foi aniversário da mãe do interrogado; que o interrogado afirma que ligou para sua mãe;
que o interrogado afirma que estava na cidade de Campo Novo do Parecis no dia 10.4.2018; que o interrogando estava conversando com sua mãe ELZA quando o telefone ficou mudo; que ficou chamando pela sua mãe até que ELIETE pegou o telefone e começou a xingá-lo; que após xingar o interrogado, ELIETE desligou o telefone; que o interrogado tentou ligar várias vezes depois, mas não foi mais atendido; que afirma que não discutiu, xingou ou ameaçou ELIETE; que afirma que teve ciência, na cidade de Campo Novo do Parecis das medidas protetivas requeridas por ELIETE em seu desfavor; que após a ciência foi à delegacia de polícia de Araputanga, onde teria sido intimado a comparecer;
que nega que tenha ido à casa de ELIETE
; que durante o período em que permaneceu em Araputanga
,
o interrogando ficou na casa de sua filha; que Adriana é sua sobrinha; [...] que ELIETE é brigada com todos os irmãos; que afirma que ELIETE é uma pessoa de difícil convivência; que acredita que a denúncia de ELIETE tem a ver com a venda da casa de seus pais e compra de outro imóvel em nome dela; que o interrogando tem notícias de ELIETE grita e discute muito com sua mãe”.

No dia 1º.3.2019, ADRIANA PEREIRA DA SILVA foi ouvida na delegacia e asseverou que:

“[...] que é sobrinha de GILSON PEREIRA DA SILVA E ELIETE PEREIRA DOS SANTOS; que a ELIETE é uma pessoa complicada e tem problemas com quase todo mundo da família, porque ela quer mandar em tudo, inclusive nos cuidados com a genitora e muitas vezes não aceita que os familiares visitem a mãe e também o pai dela [na época em que pai era vivo];
que a declarante não foi com o GILSON na casa da ELIETE e não passou em frente a casa dela com o GILSON e não “deram cavalinho de pau” em frente a casa dela tentando intimidá-la; que a declarante ainda afirma que GILSON não fez isso com a ELIETE, porque ele não sabe nem onde fica a casa dela direito
e também porque ele não faria esse tipo de coisa, bem como afirma que esses fatos “são coisas da cabeça dela”; que a declarante ainda esclarece que na época em que o GILSON veio para essa cidade, ele ficou na casa da filha dele e veio para resolver assuntos relativos à mãe e para ver se conseguia visitar a mãe, pois em razão das medidas protetivas que a ELIETE fez contra ele, o proibia de visitar a mãe dele e que eles inclusive participaram de uma reunião do Núcleo de Práticas Jurídicas da FCARP; que a declarante afirma que GILSON nunca fez nenhum mal contra ELIETE”.

Em
21.8.2019
, a vítima compareceu novamente na delegacia de polícia e declarou que:

“no dia dos fatos em comento estavam na residência apenas ela, a genitora, a irmã e o seu companheiro, contudo,
esclarece que nenhum deles presenciou e que apenas ela viu o que o GILSON fez
e que portanto
não há nenhuma testemunha desse fato”.

Em juízo, foram ouvidas a vítima ELIETE e a informante ADRIANA. Não foi realizado o interrogatório do réu, ante sua ausência, tendo sido decretada sua revelia.

Nesta etapa, a ofendida ELIETE declarou que:

MP: [Sínteses dos fatos] A senhora recorda desses fatos?

V: Sim.

MP: O que que aconteceu especificamente nesse dia?

V: Nesse dia, né, é que ele me perturbava por causa que eu cuidava dos meus pais, e aí ele andou me ameaçando e como ele queria ver a mãe dele, ele não tinha direito, aí veio essas perturbação.

MP: O que que ele fez?

V:
Ele chegou, como falei que eu tinha medida protetiva, eu não atendi ele, aí ele pegou, virou na frente da casa, assim com ignorância, [...] do jeito que ele veio assim de frente, aí ele chamou, chamou, eu não atendi [...] e ele pegou, já que eu não queria atender ele,
ele falou assim do nada que ia encher minha boca de bala, né, aí eu me senti muito ofendida com uma palavra dessa [...], foi nesse assunto que eu senti ofendida, ele falou que tinha que encher minha bola de bala.

MP: Entendi. Então ele foi até a casa da senhora e chamou pela senhora, foi isso?

V: Sim
, ele tinha que ver a mãe dele, né, que é nossa mãe, aí como eu sabia que ele não podia, que a própria mãe não queria ver o filho; [...] eu fiz isso, pedido pela nossa mãe, aí ele ficou revoltado comigo, ponhava essa Adriana Pereira da Silva pra ficar insultando, até que enfim ele conseguiu; dia 28 de dezembro do ano passado, ele foi, justificou um advogado, foi na minha casa e pegou minha mãe sem autorização de juiz, sem autorização da lei, ele levou minha mãe embora pra Campo Novo do Parecis, sendo que é eu que tenho a curatela da minha mãe e da minha irmã [...].

MP: [...] ele gritou, e daí foi embora, deu cavalinho de pau,
antes ele tinha ligado pra senhora ou alguma coisa desse tipo ou não?

V: Não, ele chegava do nada,
ele me sondava, falava que eu agredia minha família, que é minha mãe, minha irmã, sendo que era mentira; essa Adriana ia na minha casa, usava palavra falsa pra ele, ele sendo filho, querendo tomar a minha mãe, pra poder levar e ela fazia toda essa intriga entre dois irmão.

MP: Com relação ao depois dele ter feito isso com o carro, ele ligou pra senhora?

V: Não, aí passou bom tempo, bom tempo depois desse 2018, aí um dia ele ponho uma mulher, por advogado, não sei se advogada dele, e foi lá em casa, a muié que foi.

MP: O que que a Adriana é dele, Adriana Pereira da Silva é do Gilson?

V: É nossa sobrinha.

[...]

MP: Adriana tava na casa da senhora, tava na companhia do Gilson? O que a Adriana tava fazendo nesse momento?

V: Ela mora em Araputanga, passava todas as história, toda a situação; que ele mora em Campo Novo do Parecis, e ela que passava a intriga pra ele, falsidade.

MP: [...] A senhora é curadora da sua mãe?

V: Sou.

[...]

Defesa: [...] Ele compareceu de carro lá na casa onde a senhora morava, é isso?

V: Sim, de carro.

Defesa: Ele chegou a descer ou falou alguma coisa com a senhora de dentro do carro?

V: De dentro do carro.

Defesa: Ele falou o que pra senhora de dentro do carro?

V: [...] ele falou, que já que eu não atendia, né, que tinha que encher minha boca de bala.

Defesa: E foi nesse mesmo dia que a senhora afirma que ele fez uma ligação pra senhora?

V: Se eu não engano, essa ligação foi de noite.

[...]

Defesa: Nesse dia que ele compareceu de carro na casa da senhora, o seu esposo viu ou ouviu alguma coisa?

V: Tava dentro de casa, eu que pedi pra ele não atendesse, que ficasse quieto, deixasse pra lá.

Defesa: Então ele não atendeu o chamado, mas então ele chegou a ver e ouvir, né, o que o acusado, Gilson, disse?

V: Aham, pela janela, que era do meu quarto, ficava pra frente.

Defesa: Havia além da mãe da senhora, mais a sua irmã, que a senhora falou que tem um problema de saúde, havia mais alguém ou não?

V: Um bebezinho, que hoje já vai fazer 4 anos no caso, um neto que eu cuido [...]”.

ADRIANA PEREIRA DA SILVA, ouvida na condição de informante, disse:

MP: [Síntese dos fatos] A senhora se recorda dessa ocasião?

T:
Olha, nessa data, ele foi lá mesmo, só que essa história que ele fez cavalo de pau na frente da casa dela ou alguma ligação do tipo, não sei o que que ela diz, né, de ameaça e tudo mais, eu desconheço, não reconheço
, porque, inclusive, ela tava com a minha avó morando com ela, depois que meu vô faleceu, uns três meses depois ela retirou a minha avó, minha tia que tem problema mental, levou pra casa dela, vendeu a casa, não comunicou os outros irmãos, agiu sozinha, do jeito que ela tinha que agir, ela achou que tava certo, e a família inteira não concordou, porque não teve diálogo com mais ninguém [...]
E nessa data que ele ligou pra ela, se eu não me engano, foi pra dar parabéns pra mãe dele,
só que foi, fez essa medida protetiva, mas não teve agressão da parte dele, nem verbal, nem físico, nem nada, o problema dela, que ela não aceitava ninguém na casa dela visitar minha avó os outros filhos.

MP: Então, desse dia aí 10/04/2018, a senhora estava com o Gilson? Estava na companhia dele quando ele foi até lá?

T: Olha, eu não lembro se foi essa data do dia 10, mas teve uma data que eu fui com ele, sim, entendeu?

MP: A senhora recorda que ano foi isso?

T: Foi nesse mês, nesse mesmo ano aí mesmo. Aí, a gente estava na justiça para ele requerer a guarda da minha avó, né, que ela não aceitava ninguém na casa dela.

MP: Uhum e essa casa que vocês foram era a casa da Eliete? Isso?

T: Eliete, isso, aham, casa dela [...].

Defesa: [...] a senhora informou que o Gilson teria ido nessa casa, a senhora sabe se foi antes dessa data de 10 de abril de 2018 ou nessa data ou depois?

T: Eu não me recordo a data correta, mas eu creio que foi depois, porque no aniversário da minha avó que ele ligou, ele tava morando em Campo Novo do Parecis, que foi a data que ela fez a medida protetiva, ele nem na cidade ele tava.

Aí depois disso que ele veio, que a gente foi lá, entendeu?

Defesa: Entendi. A senhora então afirma que teve oportunidade que a senhora foi com ele lá na casa?

T: Sim.

Defesa: Ele foi lá fazer o quê?

T:
Ele foi visitar minha avó, que no caso é mãe dele, que tava acamada, doente,
a gente recebeu várias denúncias assim, ligações de vizinhos, de maus-tratos dela com a minha avó, que ela saía, deixava minha avó sozinha, então assim a gente tava indo lá pra fazer visita e também porque a gente tava recorrendo pra que ele retirasse minha avó de lá, pra não ficar do jeito que tava, com maus-tratos.

Defesa: E esse comparecimento seu com o Gilson é que a senhora não tem certeza da data, mas acredita ser posteriormente ao dia 10 de abril de 2018, é isso?

I: Sim, acredito que foi sim.

Finda a instrução criminal, o réu foi condenado à pena de 4 (quatro) meses, por ter descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência contra si.

Irresignada, a defesa pugna pela absolvição, alegando que não há
“provas seguras e indene de dúvidas sobre a responsabilidade criminal do acusado”,
de modo que
“a sua absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe com a consequente reforma do édito”
condenatório.

Analisando detidamente o feito, remanescem dúvidas quanto à dinâmicas dos fatos, notadamente quanto à conduta imputada ao réu, isso porque, em análise às versões explanadas pela vítima nas duas fases processuais, não há como definir qual o relato fidedigno do ocorrido.

Não obstante a palavra da vítima, no contexto da violência doméstica, merecer credibilidade e normalmente sobrepor às escusas do réu, no presente caso não restou satisfatoriamente demonstrada a autoria delitiva.

Na fase extrajudicial, a vítima contou que, no dia 5.4.2019, solicitou medidas protetivas, em razão das constantes ameaças
[“somente por ligação”
– sic] perpetradas pelo acusado. Disse que, no dia 10.4.2018, o réu foi à sua residência para intimidá-la; que, apesar de o réu ter ido lá de carro, eles não se falaram pessoalmente, mas somente por telefone, quando discutiram; asseverou que, depois desse episódio, nunca mais tiveram contato. Em outro momento, acrescentou que não havia testemunha ocular dos fatos, pois
“apenas ela viu o que o GILSON fez”.

Na fase judicial, declarou ELIETE que o réu
“chamou por ela”
na frente de sua residência, contudo, ela não atendeu; que possivelmente eles se falaram por telefone no período noturno. Questionada se o réu havia, em outros momentos [supostamente antes do dia do descumprimento da decisão judicial], tentado manter contato com ela por ligação telefônica,
negou
, dizendo que “
ele chegava do nada”
na sua casa. Contou que, no dia dos fatos, seu companheiro
“chegou a ver e ouvir”
o acusado
“pela janela [que era do meu quarto]”.

A sua vez, o réu, auscultado somente na fase inquisitiva, negou ter ido à casa de sua irmã Eliete; disse que não sabia onde ela morava e que nunca havia ido lá. Afirmou que, no dia dos fatos, fez uma ligação telefônica para sua genitora, para parabenizá-la pelo aniversário dela, e que foi Eliete quem pegou o telefone e começaram a brigar.

A informante ADRIANA, sobrinha das partes, confirmou as desavenças entre os familiares. Negou, na fase policial, que ela e o acusado tivessem se deslocado para a casa da ofendida, e rebateu que o acusado tivesse feito
“cavalinho de pau”
; asseverou que Gilson “
não sabe nem onde fica a casa dela direito”.

Em juízo, ADRIANA disse que foi, junto com o réu, na casa de Eliete para “
visitar minha avó, que no caso é mãe dele, que tava acamada, doente”
, e que a visita possivelmente teria ocorrido em data posterior à data dos fatos.

Em assim sendo, as acentuadas divergências nos relatos da vítima [e também da informante] põem dúvidas nas versões apresentadas, denotando uma simples desinteligência familiar.

As circunstâncias mostram que não foi intenção do réu manter contato com a vítima, e sim com a genitora deles, por conta do aniversário da matriarca e do estado de saúde desta.

É sabido que umas das maiores conquistas do processo penal democrático é a garantia de ser “julgado com base na prova”, isto é, com base nos elementos concretos produzidos na seara judicial, à luz do contraditório, ampla defesa e demais garantias constitucionais processuais.
[1]

Nesse ponto,
a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a
prova
produzida apresentar grau de
segurança e confiabilidade
de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso.

Portanto, havendo insegurança nos elementos probatórios, deve ser adotada a medida mais benéfica ao acusado, em prestígio ao adágio
in dubio pro reo
.

“ [...] Persistindo indissolúveis dúvidas acerca da prática de infrações penais, à conta da fragilidade do plexo probante, impositiva se faz a absolvição
” (N.U 0000590-98.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Por todo o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pela defesa, com o fim de absolver o réu do crime que lhe é imputado.

É como voto.

[1]
https://www.conjur.com.br/2015-mar-27/limite-penal-depoimentos-prestados-delegacia-nao-podem-usados-juizo

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023